Tribunal: TJDFT
Processo: 0750802-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0750802-91.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PABLO PAIM GUIMARAES, ANITA DA CUNHA BORGES EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 26035308), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora